Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXEQUIBILIDADE DE TÍTULO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A controvérsia acerca da exequibilidade do título exige a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, senão no esgotamento do objeto dos embargos à execução.
2. Havendo dúvidas a respeito da exequibilidade do título, se faz necessário aguardar a sentença que resolva os embargos, para somente então se resolver acerca do levantamento da quantia em dinheiro que foi objeto de penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.